Tribunal: TJSP
Processo: 1009821-95.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
*Contrato bancário – Conta-corrente – Encerramento unilateral por "desinteresse comercial" pela instituição financeira demandada – Ausência de motivação – Descabimento – Ausência de qualquer elemento que desabone o correntista – Dano moral caracterizado – Dever de indenizar configurado – Valor – Fixação em R$8.000,00 – Observância dos princípios da razoabilidade e modicidade, dos

Ementa:
*Contrato bancário – Conta-corrente – Encerramento unilateral por "desinteresse comercial" pela instituição financeira demandada – Ausência de motivação – Descabimento – Ausência de qualquer elemento que desabone o correntista – Dano moral caracterizado – Dever de indenizar configurado – Valor – Fixação em R$8.000,00 – Observância dos princípios da razoabilidade e modicidade, dos parâmetros da jurisprudência, das características do caso concreto e da finalidade de desestimular condutas como as dos autos, sem favorecer o enriquecimento sem causa do lesado – Sentença reformada – Recurso provido*.